Tribunal: STF
Processo: Ext 1927
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A defesa de Mustafa Göktepe requereu o pedido de revogação de prisão preventiva, informando que :  



“Após os esclarecimentos trazidos aos autos pela defesa, o Ministério da Justiça, na data de hoje 05.05.2025, por meio da Nota Técnica nº 117/2025 (Peça nº. 36), retificou a informação equivocada que constava no Item 2.2 da Nota Técnica nº 56/2025 e reconheceu que o Sr. Mustafa Göktepe é, de fato, brasileiro naturalizado desde 2012.(...)



Destaca-se, além de outros argumentos expostos no pedido de revogação da prisão preventiva (Peça nº. 17), que: é vedada a extradição quando se tratar de crime político ou de opinião e quando existir o risco do extraditando ser submetido à tribunais de exceção (artigo 82, incisos VII e VIII2 da Lei 13.445/2017), sendo o presente caso enquadrado nas mesmas hipóteses dos precedentes do STF sobre a matéria (Extradição nº. 1578 e 1693); 



(... )



(ii) o pedido genérico é inepto e não apresenta informações precisas quanto ao local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso imputado ao extraditando (art. 88, §3º, da Lei nº 13.445/2017); 



(iii) o Sr. Mustafa Göktepe pode responder o presente processo em liberdade, pois reside no Brasil desde 2004, é casado com brasileira desde 2006, pai de duas filhas brasileiras, tem endereço fixo de residência e profissão, trabalho lícito e conhecido, papel ativo e reconhecido na sociedade, não possui antecedentes criminais e é o esteio financeiro para subsistência de sua família (art. 86, da Lei 13.445/2017). 



4. Reitera-se, assim, o pedido de revogação da prisão preventiva para que o Sr. Mustafa Göktepe responda o processo em liberdade, com a aplicação do artigo 86, da Lei nº. 13.445/2017, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (Extradição nº 1578/DF e 1693/DF) e todos os argumentos expostos acima.”  



    A PGR, por sua vez, se manifestou da seguinte forma:  



“Preliminarmente, deve-se reconhecer o óbice previsto no art. 5º, inciso LI, da Constituição Federal, uma vez que incide, na espécie, a exceção ali prevista, por se tratar de pedido de extradição de brasileiro naturalizado, ao qual são imputadas supostas condutas típicas praticadas após a naturalização. 



O extraditando Mustafa Göktepe, natural da Turquia, nascido em 07 de dezembro de 1977, filho de Serife Goktepe e Mehmet Goktepe, reside no Brasil desde 4 de março de 2004 e obteve a cidadania brasileira, por naturalização, em 17 de janeiro de 2012 (Portaria nº 85, de 13 de janeiro de 2012).



Os crimes que lhe são imputados teriam sido praticados em 10 de abril de 2017, ou seja, em período posterior à naturalização, ocorrida em 2012, razão pela qual incide o óbice constitucional à extradição. 



O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que, mesmo nos casos em que a extradição é cabível, a prisão preventiva pode ser revogada quando ausentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente o risco de fuga ou a tentativa de obstrução do procedimento.  



Nesse sentido: “A prisão preventiva para fins de extradição pode ser revogada quando inexistentes indícios de fuga ou de que o extraditando tente frustrar o regular andamento do processo.” (STF, Ext 1.578, Rel. Min. Edson Fachin) No caso em tela, deve-se reconhecer que o extraditando reside no país há mais de vinte anos, tendo constituído família e estabelecido vínculos sólidos com a comunidade, inclusive com pessoas de notório reconhecimento público.



Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional turco Mustafa Göktepe.”



    Em síntese, é o relatório. Decido.



    Com a nova informação do Ministério da Justiça de ser o extraditando brasileiro naturalizado desde 2012, deve ser observado o artigo 5º, inciso LI da Constituição Federal, que prevê:



“LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; ...”



    Portanto, há verossimilhança nos argumentos da defesa.



    Em face disto, a revogação da prisão deve ser deferida, razão pela qual determino a imediata expedição de alvará de soltura de Mustafa Göktepe, sem prejuízo da continuidade do procedimento até avaliação do órgão colegiado competente.



    À SEJ para as providências e comunicados devidos, com a urgência que o caso requer. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente